Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. PREVISÃO DE COBERTURA CONSTANTE DA APÓLICE ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO POSTERIOR, COM EXCLUSÃO DA REFERIDA COBERTURA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. INTERDIÇÃO DO SEGURADO. PROPOSTA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO SEGURADO, SEM PARTICIPAÇÃO DE SUA CURADORA. AUSÊNCIA DE AGENTE CAPAZ. ART. 104, I, CC. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, o qual registrou que a contratação original previa a cobertura por morte natural e proposta posterior não pode ser considerada válida, haja vista que o segurado já se encontrava interditado e referido documento não foi assinado com participação da curadora para ele nomeada.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.